Tribunal: TJDFT
Processo: 0743228-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743228-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS PAULO PEREIRA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em que é credor MARCOS PAULO PEREIRA MACHADO, que tramita sob o no 0708923-11.2024.8.07.0018. Nas razões recursais, argumenta o agravante que, no título judicial, foi constituído em favor do exequente o direito de receber o pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022, decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021. Defende, assim, ser indevida a cobrança de parcelas anteriores a 01/01/2022. Colaciona decisões de outros processos em que pleito idêntico foi acolhido. Aduz estarem presentes os requisitos necessários a se conceder efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer seja suspensa a exequibilidade da decisão agravada e, no mérito, seja reformada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, no tocante à alegação de excesso de execução. Sem preparo, por ser parte isenta do recolhimento. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, a rigor, há plausibilidade do direto alegado, uma vez que, nos termos da sentença em cumprimento o réu foi condenado a pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021: “Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o réu a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento.” A controvérsia refere-se à interpretação acerca de supostos reflexos financeiros sobre o período aquisitivo do adicional por tempo de serviço definido no título judicial, a ser analisada no mérito do recurso. Além disso, se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, decorrente do prosseguimento do feito, com a imediata expedição de RPV, quanto a valores que são objeto de impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora